Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-13.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Seguro de vida coletivo. Ação de cobrança de indenização securitária. Aposentadoria pelo INSS que não vincula a pretensão de indenização securitária em âmbito privado. Apuração em perícia de que o autor possui incapacidade parcial permanente decorrente de doença. Inexistência de incapacidade para as atividades autonômicas. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos

Ementa:
Apelação. Seguro de vida coletivo. Ação de cobrança de indenização securitária. Aposentadoria pelo INSS que não vincula a pretensão de indenização securitária em âmbito privado. Apuração em perícia de que o autor possui incapacidade parcial permanente decorrente de doença. Inexistência de incapacidade para as atividades autonômicas. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora. Indenização que não é devida. Tese firmada pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1068). Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva. Inteligência do artigo 757 do Código Civil. Impossibilidade de equiparação com a cobertura de incapacidade parcial ou total e permanente por acidente. Recurso não provido.